Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-41.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ENCARGOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a sentença não desbordou da apreciação das teses defensivas da administradora do consórcio apresentadas em face do pedido e alegações que delineiam a inicial, não há julgamento fora ou além do pedido, restando observados os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
2. A retenção do valor relativo ao seguro é condicionada à comprovação de sua efetiva contratação e repasse à seguradora; a retenção a título de cláusula penal e de redutor em favor do grupo se sujeita à demonstração de efetivo prejuízo causado ao grupo, ônus do qual não se desincumbiu a administradora do consórcio. Jurisprudência.
3. Indevida é a retenção a título de taxa de “recursos não procurados” na medida em que o consumidor buscou o reembolso das quantias pagas junto à administradora do consórcio após o encerramento do grupo, sem, contudo, dar prosseguimento na via administrativa em razão do inconformismo quanto às exigências e descontos informados pela administradora do consórcio sobre o valor a ser restituído.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.